Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-62.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Insurgência da embargante.
INÉPCIA RECURSAL CARACTERIZADA. Razões de apelação exclusivamente sobre a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC vigente

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Insurgência da embargante.
INÉPCIA RECURSAL CARACTERIZADA. Razões de apelação exclusivamente sobre a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC vigente (artigo 514, II, do Estatuto Processual Civil de 1973). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP.

Recurso não conhecido.